Tribunal: TJDFT
Processo: 0752111-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752111-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLY DA SILVA SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 251788975 que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0708658-72.2025.8.07.0018), movido MARLY DA SILVA SANTOS, E OUTRO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. Em suas razões recursais (ID 78738952) o executado agravante alega que a pretensão executória está prescrita, pois a sentença coletiva transitou em julgado em 11/03/2020, de modo que o prazo quinquenal para propositura do cumprimento individual expirou em 10/03/2025, sendo que a parte exequente ajuizou a demanda apenas em julho de 2025. Invoca, para tanto, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, a Súmula 150 do STF e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 877 dos recursos repetitivos. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Afirma, ainda, excesso de execução, apontando incorreta aplicação da taxa SELIC determinada pelo juízo a quo. Sustenta que deve a SELIC incidir apenas sobre o valor principal corrigido, conforme orientação da Emenda Constitucional no 113/2021 e precedentes do STJ e deste Tribunal. Argumenta, também, que eventual aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ seria inconstitucional, por violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes, além de afrontar a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e a Súmula 121 do STF. Ressalta que tramita no STF a ADI no 7.435/RS, bem como foi reconhecida repercussão geral no Tema 1.349, que trata da metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública com incidência da taxa SELIC. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, assim como o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da prescrição do título e o quantum debeatur se encontrarem com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora